Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-45.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Responsabilidade civil. Autor que foi surpreendido que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento indevido entre ambos os Corréus, ao buscar informações sobre o bem, após o inadimplemento de contrato de compra e venda firmado com um dos Corréus. Sentença de parcial procedência para condenar somente um dos Corréus, no valor inadimplido do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais. Responsabilidade civil. Autor que foi surpreendido que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento indevido entre ambos os Corréus, ao buscar informações sobre o bem, após o inadimplemento de contrato de compra e venda firmado com um dos Corréus. Sentença de parcial procedência para condenar somente um dos Corréus, no valor inadimplido do contrato de compra e venda, no importe de R$ 26.000,00, afastando a responsabilidade solidária da instituição financeira por conta da fraude. Recurso do Autor que comporta acolhimento. Análise aprofundada do conjunto probatório, acostado pela casa bancária, onde se verifica que o veículo foi dado em garantia sem o devido reconhecimento de firma. Falha na prestação de serviço. Consumidor por equiparação. Situação que comprova a total ausência de cuidado da instituição financeira na concessão do financiamento sem a conferência da documentação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais comprovados, devendo a Ré ser condenada no valor pleiteado na exordial, tendo em vista que o veículo foi posteriormente objeto de busca e apreensão e se encontra registrado em nome de terceiro. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. RECURSO PROVIDO.